Tribunal: TJMT
Processo: 1044662-23.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044662-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIBELLY DE NAZARE CUNHA FONSECA - CPF: 011.739.882-97 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZATÓRIA – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL
– SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
DEIXOU A PARTE AUTORA DE SE MANIFESTAR
– INÉRCIA D
A
AUTOR
A
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja inobservância enseja o indeferimento da peça de ingresso.

2.
Preceitua o art. 321 do CPC/15 que

“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3.
Descumprida a determinação de emenda à inicial, nos moldes do que dispõe o art. 290 do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIBELLY DE NAZARE CUNHA FONSECA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que
indeferiu a petição inicial e
julgou
extinta, sem resolução de mérito,
a
Ação
de Repetição de Indébito C/C Indenizatória
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
,
com fundamento no art. 485, incisos I
c/c art. 330, inciso IV, ambos
do CPC,
diante do
descumprimento da
determinação
emanada pelo Juízo de 1º Grau.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em breve resumo, que
deve ser anulada
a extinção do feito
uma vez que presentes os requisitos da petição inicial
.

Sustenta que restaram preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de
declarar preenchidos os requisitos do
s

a
rt
igos
319 e 320 do CPC, com a anulação da r.
sentença
e
determinação de

prosseguimento do feito para os devidos fins de direito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 208083882
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada c/c responsabilidade civil por danos morais
,
movida pela apelante,
em face do
banco ap
elado
.

Na exordial, narra a apelante que
fora surpreendid
a
com anotação de suposta dívida junto ao
banco r
equerido, em decorrência de manutenção de anotação prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), em 10/2018, no importe de R$ 126,51
.

Alega que a dívida
se encontra
prescrit
a desde outubro/20
23
, motivo pelo qual, pede o reconhecimento da prescrição e indenização por danos morais.

O inconformismo da recorrente reside na suposta extinção
indevida
do feito
, e, para tanto, argui que apresentou os documentos determinados pelo Juízo “a quo”, cumprindo a emenda determinada, motivo pelo qual, se encontram presentes os requisitos da petição indicial (art. 319 do CPC).

Sem razão a apelante.

C
inge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

Observa-se que ajuizada a ação, entendeu o Juízo Singular que
“
a procuração e a declaração de hipossuficiência, foram assinada eletronicamente através do certificado da empresa
Zapsign
, no referido documento não há a opção de confirmar a validade do mesmo, e ao consultar a Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil com a assinatura documento no endereço: https://verificador.iti.gov.br, obteve-se a informação de que o arquivo de documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida, bem como a certificadora
Zapsign
não é credenciada junto à ICP-Brasil
”
.

(decisão de id 208083874).

Em que pese a intimação
da decisão e determinação de emenda
, a recorrente
silenciou.

Nota-se que a sentença
não merece reparos
.

O prazo concedido para emenda da inicial foi devidamente respeitado
. Ademais, c
onsoante se infere dos autos, a decisão
(id 208083874)
que determinou a emenda, fez constar a penalidade, anotando que a consequência do descumprimento seria o indeferimento da inicial.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso.

Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Com efeito, o não cumprimento de pressuposto condicional da ação enseja, como sanção processual pelo não atendimento da determinação de sanear, o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante a literalidade do artigo 321, parágrafo único, do diploma processual vigente.

Na espécie, emana a certeza de que a parte apelante, conquanto tenha apresentado emenda à inicial, não se desincumbira da obrigação de sanear o vício detectado e apontado no comando judicial, evidenciando, assim, que remanescera a pendência de pressuposto essencial que contaminara a exordial e impedira o regular processamento do feito.

Considerada a técnica do processo, ressoando
correto
o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, inaplicável, pois, o princípio da instrumentalidade das formas.

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando: I- indeferir a petição inicial; (...) IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia d
a

A
utor
a
/Apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural
.

Pelo exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024